Tribunal: STF
Processo: HC 74421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA - CONDENAÇÃO CRIMINAL. Se de um
lado o julgamento de todo e qualquer habeas-corpus parte de certa
premissa fática, de outro tem-se a imprestabilidade da via
objetivando o reexame dos elementos probatórios coligidos com o fito
de chegar-se à absolvição.
        DEPOIMENTO - VÍTIMA.     O depoimento da vítima não
prescinde da intimação. Silenciando a defesa à respeito descabe
falar em nulidade.